Tribunal: TJBA
Processo: 8009173-79.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009173-79.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FARMA E FARMA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por FARMA E FARMA LTDA - ME contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais movida contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A parte autora alegou que possuía contrato de seguro vigente quando ocorreu roubo em seu estabelecimento, sendo a indenização negada pela seguradora sob a justificativa de que não foram cumpridas exigências mínimas de segurança previstas na apólice. A sentença reconheceu a legalidade da negativa diante do descumprimento contratual.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da recusa de cobertura securitária por parte da seguradora em virtude do não atendimento, pelo segurado, das condições contratuais de segurança estabelecidas na apólice, e se tal recusa configura ou não violação contratual capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O contrato de seguro deve observar o princípio da boa-fé objetiva, sendo válida a estipulação de cláusulas que delimitam o risco assumido pela seguradora.
4. A apólice firmada entre as partes estabeleceu, de forma clara, requisitos de segurança no estabelecimento segurado, a exemplo da presença de sistema de videomonitoramento em funcionamento e cofre tipo "boca de lobo".
5. Restou comprovado nos autos que tais exigências não foram atendidas pela autora, razão pela qual a recusa da seguradora em efetuar o pagamento é legítima.
6. A negativa de cobertura não se mostra abusiva, mas sim compatível com o pactuado, não se verificando, por consequência, direito à indenização por danos morais.
7. Inexistindo violação contratual ou abuso de direito por parte da seguradora, não há fundamento para a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A recusa da seguradora ao pagamento de indenização securitária é legítima quando comprovado o descumprimento, pelo segurado, das condições mínimas de segurança previstas expressamente na apólice. 2. A negativa de cobertura contratual baseada em cláusulas claras e previamente estipuladas não configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8009173-79.2022.8.05.0080
, oriunda da
2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/Ba
, em que figuram como parte apelante
FARMA E FARMA LTDA - ME
e como parte apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA